Tribunal: TJSP
Processo: 1143412-94.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
r o preparo recursal, sob pena de inscrição em dívida ativa – Sentença mantida - Recurso não provido, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1143412-94.2022.8.26.0100; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/01/2024; Data de Registro: 02/01/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cheque

Relator(a):

Achile Alesina

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/01/2024

Data de publicação:

02/01/2024

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - R. sentença de improcedência - Recurso da embargada – Não acolhimento - Cheque - Transferência dos títulos à empresa faturizadora apelante - Endosso inocorrência - Natureza de cessão de crédito - Empresa de factoring, como regra, em razão de seu objeto empresarial, recebe título de crédito mediante cessão e não por simples endosso, pois há envolvimento entre as partes e amplo

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - R. sentença de improcedência - Recurso da embargada – Não acolhimento - Cheque - Transferência dos títulos à empresa faturizadora apelante - Endosso inocorrência - Natureza de cessão de crédito - Empresa de factoring, como regra, em razão de seu objeto empresarial, recebe título de crédito mediante cessão e não por simples endosso, pois há envolvimento entre as partes e amplo conhecimento acerca da situação jurídica dos créditos objeto da negociação - Precedentes do STJ e desta E. Corte - Dever da entidade de fomento mercantil averiguar a regularidade da emissão dos títulos que recebeu - Ausência de comprovação pela empresa embargada de que tomou as devidas cautelas em verificar a regularidade da relação jurídica que ensejou a emissão dos títulos - Hipótese em que o cheque foi emitido para pagamento de compra e venda mercantil, havendo posteriormente desacordo comercial - Risco do negócio assumido pela faturizadora, com relação a aquisição de crédito viciado - Inexigibilidade do título reconhecida em r. sentença que deve ser mantida - Fixação de honorários recursais – DETERMINAÇÃO - Recorrente que deve complementar o preparo recursal, sob pena de inscrição em dívida ativa – Sentença mantida - Recurso não provido, com determinação.